Tribunal: TCU
Processo: 006.542/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 110/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 171/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados no exercício de 2013 ao Município de Loanda/PR, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) , para execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) ; Considerando que, de acordo com o art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, incide prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022, também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, indicadas no art. 5o, invisos I a IV, 6o, caput e parágrafo único, e 7o, incisos I a VI, da mesma norma; Considerando o transcurso superior a três anos, entre a emissão da Nota Técnica 2996/2015-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, em 18/8/2015 (peça 10) , e da Nota Técnica 6959/2018, em 22/11/2018 (peça 13) ; Considerando que não há notícia de nos autos da ocorrência, no período entre 18/8/2015 e 22/11/2018, de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição intercorrente; Considerando que o responsável não foi citado; Considerando a proposição da AudTCE (peças 69-71) , acolhida pelo Ministério Público (peça 72) , no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 006.542/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Flavio Aramis Accorsi (XXX.529.809-XX) . 1.2. Entidade: Município de Loanda/PR. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.